Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE FATO DE PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. DIMINUIÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.